Tribunal: STF
Processo: MS 37366
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL contra suposto ato coator, consubstanciado em ato da Min. Rosa Weber, a qual destacou a impossibilidade da audiência pleiteada para tratar do Recurso Extraordinário n. 1.241.278-PR do Plenário Virtual deste STF.
    Narra o impetrante que “Considerando a complexidade da matéria o seu ineditismo no âmbito desse Egrégio STF, a Impetrante, por meio do seu patrono, solicitou audiência com a em. Min. Relatora do feito, de forma presencial ou por videoconferência antes do início do referido julgamento (docs. nºs 05a e 05b), tendo recebido resposta no sentido da impossibilidade de realização da audiência pleiteada (doc. nº 06).”
    Informa que “o requerimento de audiência foi protocolado em 28.08.2020, com significativa antecedência em relação à data de início do julgamento”. 
    Nesse sentido, aduz que a recusa de realização da referida audiência representaria “violação a prerrogativa profissional do advogado, vulnerado, ademais o direito da parte demandante de ter acesso à Justiça de forma plena.” Em amparo de sua pretensão, sustenta que teria direito líquido e certo violado consistente no artigo 35, inciso IV, da LOMAN c/c artigo 7º, inciso VIII, da Lei n. 8.906/1994, bem como em manifestações recentes do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de atendimento de advogados por parte de magistrados. 
    Por fim, sustenta a existência de periculum in mora em virtude do início do feito estar previsto para o dia 04/09/2020. 
    Por derradeiro, tece os seguintes requerimentos , in verbis:
    “I – a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de assegurar o recebimento do patrono da Impetrante, seja de forma presencial, seja através de videoconferência, pela em. Relatora do feito, antes do início do julgamento pautado para o próximo dia 04.09.2020, suspendendo-se, se necessário, o início do referido julgado, intimando o patrono ANTONIO CORRÊA RABELLO, do dia e hora da audiência. 
    (…)
    IV - no mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para, primeiramente, confirmar em todos os seus termos a medida liminar requerida initio litis, e, no mérito, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de ter seu patrono recebido pela Relatora do feito nesse Pretório Excelso antes do início do julgamento da causa já pautado para o dia 04 do corrente mês.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    No caso sub examine, o presente writ visa ao recebimento do patrono da causa pela Ministra Relatora, Rosa Weber, antes de iniciado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.241.278-PR, determinando sua suspensão caso necessário. 
    No caso sub examine, o presente writ visa ao recebimento do patrono da causa pela Ministra Relatora, Rosa Weber, antes de iniciado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.241.278-PR, determinando sua suspensão caso necessário. Segundo consta do Documento n. 7, a eminente Ministra Relatora assim respondeu ao pleito de audiência, verbis:
    “Prezados, Observando as medidas temporárias adotadas na prevenção ao contágio pela Covid-19, comunicamos que o atendimento presencial está suspenso neste período no Gabinete da Sra. Ministra Rosa Weber, sem haver previsão para o seu retorno. Nesse contexto, pedindo escusas, a agenda da Sra. Ministra não está disponível para a inclusão de novas audiências. E, pelo momento, também não há disponibilidade de audiências mediante telefone ou videoconferência. 
    De tal forma, por ora, comunicamos que eventuais memoriais podem ser enviados ao e-mail memoriaisrw@stf.jus.br. 
    Para atendimento mediante telefone, informamos que a Assessoria ou o Chefe de Gabinete podem ser contatados mediante o número (61) 3217-4236.” (Grifei). 
    Inicialmente, relembro que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, na linha dos seguintes precedentes, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    (...)
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 33.459-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016, destaquei)
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/8/2014)
    Com efeito, é inequívoco que, no ato hostilizado, inexiste qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, trata-se de regular deliberação da Ministra Relatora, a qual, no exercício de sua prestação jurisdicional, disponibilizou demais meios para contato, como o envio de memoriais e o despacho por via telefônica. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. 
    Como de praxe, transmita-se cópia da presente decisão à eminente Ministra Relatora do RE n. 1.241.278. 
    Publique-se. Int.. Cumpra-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente